Tribunal: STF
Processo: ARE 1463945
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 1º, CAPUT, DA LEI 9.613/98. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LIII E § 2º, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO E LAVAGEM DE CAPITAIS – CONDENAÇÕES – APELOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – SUPOSTO ACONSELHAMENTO DA ACUSAÇÃO – INEXISTÊNCIA – INDICAÇÃO DE POSSÍVEL CRIME NO BOJO DE DECISÃO JUDICIAL – EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL – TESE JÁ ANALISADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA – MÉRITO – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTELIONATO PARA O DELITO DE FRAUDE NO COMÉRCIO – AUSÊNCIA DE DOLO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – CONDUTA INICIAL QUE SE ADEQUA FORMAL E MATERIALMENTE AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL – ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE – TRANSFERÊNCIA DE VALORES FRACIONADOS POR MEIO DE INÚMERAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS – DOLO EVIDENCIADO NOS AUTOS – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO OU DE RESTITUIÇÃO DA COISA – DOSIMETRIA DA PENA – PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE BEM VALOROU AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS PELO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – QUANTUM DE AUMENTO – PROPORCIONALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – INEXISTÊNCIA – DANO NÃO REPARADO PELO AGENTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS JÁ EXAMINADOS PELO ORGÃO COLEGIADO – RÉU CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA – BLOQUEIO DE BENS – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO A SER AFERIDA NO JUÍZO CÍVEL – SEGUNDO RECORRENTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PRÁTICA DO DELITO PELO AGENTE – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – TESES SUSIDIÁRIAS – PREJUDICADAS – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUMENTO DAS PENAS BASILARES – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DOS DELITOS – IMPERTINÊNCIA – OBTENÇÃO DE LUCRO – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE – FRAÇÕES DE AUMENTO JUSTIFICADAS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSOS DO PRIMEIRO RECORRENTE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS – APELO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.



    O mero fato de o magistrado, em uma decisão judicial, citar a possível ocorrência de um delito não capitulado pelo Delegado de Polícia ou pelo Ministério Público, dentro do contexto fático que lhe é apresentado, é legítimo exercício da atividade jurisdicional, não havendo falar em suspeição do juiz.



    Comprovadas de forma insofismável as práticas dos crimes de estelionato e lavagem de capitais pelo agente, por meio da palavra firme e coerente das testemunhas, corroboradas pelo laudo pericial e pelas demais provas documentais, fica inviabilizado o pleito absolutório ou a desclassificação do delito para o crime de fraude no comércio. 



    Extraindo-se dos autos que o acusado, após obter vantagem ilícita mediante crédito em conta, efetuou inúmeras transferências de valores, fracionadas em diversas operações bancárias, visando impedir o rastreio e recuperação do dinheiro, fica evidenciada a existência do elemento subjetivo necessário à configuração do crime de lavagem de capitais. 



    Considerando que a recuperação da parte dos valores transferidos pelo município ocorreu em razão do bloqueio de contas judicialmente determinado, sem que tenha havido reparação dos danos ou restituição da coisa pelo agente, é óbvia a não ocorrência do arrependimento posterior ou mesmo de circunstância atenuante. 



    Fundamentada a majoração das penas basilares em circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, comprovadas nos autos, não há falar em readequação das penas. 



    A obtenção de lucro fácil e a disponibilidade dos valores auferidos são circunstâncias inerentes aos delitos de estelionato e lavagem de capitais, motivação esta que já foi considerada pelo legislador quando da fixação das reprimendas em abstrato dos delitos. 



    É possível que o magistrado, segundo a prudente discricionariedade que lhe é conferida pelo Código Penal, aumente as penas-bases dos delitos na razão de 1/6 ou mesmo de 1/3 das penas mínimas para cada uma das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, havendo proporcionalidade na medida caso haja fundamentação suficiente. 



    Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva de acusado condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual e ainda continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva. 



    O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.



    Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas de que um dos acusados realizou a conduta delitiva, deve se aplicar o brocardo do in dubio pro reo. 



    Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que um dos réus praticou o crime de estelionato, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada.” 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, LIII e § 2º, e 129, I, da Constituição Federal, “em razão da nulidade absoluta prevista no art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal – CPP, haja vista o fato do juízo de origem ser suspeito, com fulcro no art. 254, IV, do CPP, uma vez que aconselhou o Ministério Público no momento em que exarou a decisão de decreto de prisão preventiva”.



    A defesa alega, em síntese, que “o juízo de piso ao suscitar a denúncia formal por delito que o mesmo supôs existir, usurpou a função privativa do Ministério Público para promover a ação penal, violando prontamente o art. 129, inciso I, da Constituição Federal – CF, bem como tornou-se suspeito por aconselhar o membro do Ministério Público, caracterizando uma nulidade absoluta do processo”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender ausente a demonstração de repercussão geral, que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se, pelas próprias razões do apelo extremo, que a resolução da controvérsia atinente à suspeição do juízo “com fulcro no art. 254, IV, do CPP” demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, o ARE 1.238.143-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/12/2019, o qual possui a seguinte ementa:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    Ademais, o posicionamento do Tribunal a quo não pode ser revisto pela Suprema Corte, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que o magistrado “aconselhou o Ministério Público no momento em que exarou a decisão de decreto de prisão preventiva”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1248451-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14/5/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Exceção de suspeição. Art. 254, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.263.436-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. No caso concreto, a pretensão de ver reconhecida a exceção de suspeição, tendo em vista a alegação de que a magistrada teria promovido o exame aprofundado da matéria e adentrado o mérito da causa, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.400.119-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/6/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente